Tribunal: STF
Processo: Rcl 53627
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por Rodoviário Nova Era Ltda, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo 0020286-45.2014.5.04.0204, por suposto descumprimento ao decidido no julgamento da ADC 48/DF.



    Eia a ementa desse julgado:



    “EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGAS. MOTORISTA CONTRATADO COMO AUTÔNOMO. VÍNCULO DE EMPREGO. O conjunto dos autos evidencia que o autor prestou serviços de transporte de carga para a reclamada, estando presentes os pressupostos caracterizadores da relação de emprego insculpidos no artigo 3º da CLT, em especial a subordinação jurídica, principal elemento na distinção entre trabalho autônomo e a relação de emprego. Recurso do reclamante provido”. (eDOC 17, p. 2)



    Em suas razões, a reclamante aduz que a parte beneficiária ajuizou reclamação trabalhista em seu desfavor e requereu o reconhecimento do vínculo empregatício. Afirma, no entanto, a inexistência de relação de emprego, tendo em vista se tratar de relação comercial por preencher todos os requisitos da Lei 11.442/2007.



    Diante disse, alega a incompetência da justiça trabalhista para processar e julgar a demanda, tendo em vista a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, assentada no julgamento da ADC 48.



    Sustenta ainda que “[a] questão é ainda mais grave, pois o v. acórdão impugnado, para fins de reconhecimento de vínculo de emprego, utilizou indevidamente como critério de enquadramento e julgamento da questão ‘o fato de que os serviços prestados pelo autor, motorista carreteiro, correspondem à atividade-fim da ré’, contrapondo-se e desrespeitando o teor das decisões dessa Eg. Corte tomada na ADPF 324/DF e do RE/ 958.252/MG”. (eDOC 1, p. 9)



    Requer assim a concessão de liminar para suspender o trâmite do feito na origem e, ao final, a cassação da decisão reclamada, reconhecendo-se a competência da Justiça comum.



    Deferi a liminar para determinar a suspensão do Processo 0020286-45.2014.5.04.0204 até a decisão final da presente reclamação. (eDOC 19)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 29)



    Citado, o beneficiário Almir Rangel de Oliveira apresentou contestação, consoante eDOC 65, p. 20 em diante.



    Através de parecer acostado no eDOC 76, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento à reclamação. 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro meu posicionamento no sentido de que a publicação do paradigma em data posterior à prolação do ato reclamado não impede a propositura de reclamação. Vejamos.



    Rememoro que, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 4, relator Sydney Sanches, DJ 21.5.1999, esta Corte consagrou o cabimento da medida cautelar em sede de ação declaratória, para que os juízes e os Tribunais suspendam o julgamento de processos que envolvam a aplicação do ato normativo impugnado.



    Entendeu-se admissível que o Tribunal passasse a exercer, em sede de ação declaratória de constitucionalidade, o poder cautelar que lhe é inerente, “enfatizando-se que a prática da jurisdição cautelar acha-se essencialmente vocacionada a conferir tutela efetiva e garantia plena ao resultado que deverá emanar da decisão final a ser proferida naquele processo objetivo de controle abstrato”. É que, como bem observado pelo Ministro Celso de Mello, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao deferir o pedido de Medida Cautelar na ADC 4/DF, expressamente atribuiu à sua decisão eficácia vinculante e subordinante, com todas as consequências jurídicas daí decorrentes. 



    O Supremo, ao conceder o provimento cautelar requerido na ADC 4/DF, proferiu, por maioria de nove votos a dois, a seguinte decisão:



    “O Tribunal, por votação majoritária, deferiu, em parte, o pedido de medida cautelar, para suspender, com eficácia ex nunc e com efeito vinculante, até final julgamento da ação, a prolação de qualquer decisão sobre pedido de tutela antecipada, contra a Fazenda Pública, que tenha por pressuposto a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei n. 9.494, de 10/9/97, sustando, ainda, com a mesma eficácia, os efeitos futuros dessas decisões antecipatórias de tutela já proferidas contra a Fazenda Pública, vencidos, em parte, o Ministro Néri da Silveira, que deferia a medida cautelar em menor extensão, e, integralmente, os Ministros Ilmar Galvão e Marco Aurélio, que a indeferiam”. (DJ 21.5.1999).



    Portanto, considerou o Tribunal que a decisão concessiva da cautelar afetava não apenas os pedidos de tutela antecipada ainda não decididos, mas todo e qualquer efeito futuro da decisão já proferida nesse tipo de procedimento. Em outros termos, o Poder Público Federal ficava desobrigado de observar as decisões judiciais concessivas de tutela fundadas na eventual inconstitucionalidade da Lei 9.494/1997, a partir da data da decisão concessiva da cautelar em ação declaratória, independentemente de a decisão judicial singular ter sido proferida em período anterior. E, mais, que, em caso de não observância por parte dos órgãos jurisdicionais ordinários, o remédio adequado haveria de ser a reclamação.



    Seguindo esse entendimento, verifico que o fato de a decisão no processo paradigma em controle concentrado ter sido proferida em data posterior ao ato reclamado não impede a utilização da reclamação com meio de suspender a execução dos efeitos futuros da decisão reclamada.



    Relevante ressaltar que a reclamação constitucional se destina a assegurar não só a competência e a autoridade de decisões específicas e bem delimitadas do Supremo Tribunal Federal, mas também constitui-se como ação voltada à proteção da toda a ordem constitucional.



    A tendência atual é que a reclamação assuma cada vez mais o papel de ação constitucional, voltada à proteção da ordem constitucional como um todo. Os vários óbices à aceitação da reclamação em sede de controle concentrado vêm sendo superados, estando agora o Supremo Tribunal Federal em condições de ampliar o uso desse importante e singular instrumento da jurisdição constitucional brasileira.



    Não me parece racional que o STF feche os olhos para uma afronta direta às suas decisões, em virtude de questão meramente formal.



    Ademais, também devemos levar em consideração os princípios da celeridade e da economia processual, norteadores do nosso processo constitucional.



    Diante disso, passo à análise do mérito.



    Ressalto que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso dos autos, Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pela reclamante.



    Registro que a parte reclamante sustenta a incompetência da Justiça especializada para processar e julgar o Processo 0020286-45.2014.5.04.0204, em razão do decidido por esta Corte nos autos da ADC 48.



    No ponto, cumpre registrar que o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. Eis a ementa desse julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020) (grifei)



    Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 



    Nesse corolário, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    No entanto, verifico que a autoridade reclamada, proferiu decisão no seguinte sentido: 



    “São pressupostos necessários ao reconhecimento do vínculo de emprego a presença dos requisitos do art. 3º da CLT: pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. Uma vez admitida a prestação de serviços em favor da reclamada, a existência da relação de emprego é presumida, cabendo à defesa o ônus de demonstrar que o reclamante laborava na condição de autônomo, por ser fato impeditivo do direito alegado por estas, nos termos dos arts. 818 da CLT e 333, inciso II, do CPC. 



    No caso dos autos, observo, de plano, que se encontram preenchidos os dois primeiros pressupostos, cabendo verificar se efetivamente o trabalho era prestado de forma pessoal e mediante subordinação jurídica. 



    Sob esse aspecto, inicialmente cabe lembrar que a previsão contida no artigo 4º da Lei nº 11.442/07, diz respeito à contratação do transportador autônomo de carga - TAC, por empresa de transporte, mediante definição da forma de prestação do serviço, que pode ser como agregado ou independente. Estabelece, ainda, que o TAC ‘agregado’ é aquele no qual o contratado põe seu veículo à disposição da empresa, com exclusividade, podendo o meio de trasporte ser conduzido por ele próprio ou por preposto, ao passo que o TAC ‘independente’ é aquele em que os serviços de transporte de cargas é prestado em caráter não eventual e sem exclusividade. 



    No caso em tela, é incontroverso o fato de que os serviços prestados pelo autor, motorista carreteiro, correspondem à atividade-fim da ré, empresa de transporte rodoviário de cargas em geral (ID. 2700030 - Pág. 1). Ainda, cumpre mencionar que o autor laborou para a demandada por mais de cinco anos, comprovando que havia habitualidade no seu labor. 



    Destaco que não se vislumbra nos autos qualquer contrato firmado entre a reclamada, como Empresa de Transporte de Carga - ETC e o reclamante, este na condição de Transportador Autônomo de Carga - TAC, como exige o art. 4º, da Lei nº 11.4442/07, sendo de ressaltar que o documento de Id 2700521 - Pág. 1, juntado pela própria reclamada, comprova que o reclamante constava como ‘SUSPENSO’ em seu registro de transportador rodoviário de carga perante a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT. 



    Quanto à pessoalidade, o preposto da reclamada confirma que ‘sempre era o reclamante que dirigia o caminhão’ , no que é corroborado pela testemunha Reni Freitas Silva, ouvida a convite do reclamante, quando afirma que ‘não sabe se havia possibilidade de substituição dos motoristas’ (Id 5a7fea7). 



    No que respeita à subordinação, saliento que a testemunha Reni Freitas Silva relatou que os motoristas tinham que avisar a reclamada quando da contratação de fretes no retorno das viagens ao Nordeste, porque ‘a carreta era deles’. Relatou a testemunha, ainda, que ligava para a reclamada para informar onde estava, porque os clientes queriam saber onde estava sua carga. Ressalto, ainda, que o preposto da ré confirma em seu depoimento que ‘o reclamante tinha o cavalo e a carreta era da reclamada’, o que vai de encontro com a alegação de trabalho autônomo em veículo próprio. 



    Ainda que o reclamante tenha trabalhado com o seu próprio veículo, tal fato não impede o reconhecimento do vínculo empregatício, pois no caso encontram-se presentes todos os requisitos indispensáveis a sua caracterização. Portanto, eventual repasse dos riscos da atividade econômica se mostra ilegal por parte da reclamada. 



    De outro giro, conquanto o artigo 5º da Lei n° 11.442/07 estabeleça que as relações decorrentes dos contratos celebrados sob sua égide ‘são sempre de natureza comercial’, não caracterizando vínculo de emprego, em sede de processo trabalhista o que importa é apuração da realidade fática, como restou demonstrado pelo conjunto probatório.



    Esse contexto permite concluir pela presença, igualmente do requisito da subordinação jurídica, essencial para o deslinde da controvérsia, porquanto evidencia a contraposição à alegada autonomia do transportador.”. (eDOC 17)



    Assim, entendo que o Juízo reclamado afrontou a decisão desta Corte que afastou a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas, relações comerciais essas de natureza civil que devem ser analisadas pela Justiça comum.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes de ambas as turmas:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2021)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum”. (Rcl 53.091 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 29.9.2022)



    Cito ainda os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 43.982, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 2.3.2021; Rcl 46.069, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 5.3.2021 e Rcl 46.356, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.3.2021.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito, com a remessa imediata dos autos do Processo 0020286-45.2014.5.04.0204 para à Justiça comum.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente